Tribunal: TJDFT
Processo: 0734125-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. EXIGIBILIDADE. VIABILIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR A PARTIR DO TEOR DO CONTRATO E DOS ELEMENTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIQUIDEZ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. Em se tratando de contrato de honorários advocatícios firmado com base em êxito, o implemento da condição torna exigível a obrigação correspondente. Precedente.

2. Viabilizando-se a apuração do quantum debeatur do teor da cláusula contratual com cotejo com os dados do procedimento administrativo em que houve o exercício da defesa do apelante pelo advogado exequente, não há que se falar em incerteza do título executivo extrajudicial.

3. A incidência dos juros moratórios constitui matéria de ordem pública. Verificando-se que a mora só veio a ser constituída com a citação do embargado no processo exequendo, há a cobrança que ser retificada a fim de que os juros de mora incidam a partir da data correspondente.

4. Apelação não provida. Determinada, ex officio, a retificação do crédito exequendo.